Tribunal: TJDFT
Processo: 0725357-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0725357-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALTERNATIVA PAINEIS DE PUBLICIDADE E LETREIROS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: SILVERIA FERREIRA DE MIRANDA LUZ AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALTERNATIVA PAINÉIS DE PUBLICIDADE E LETREIROS LTDA contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que nos autos de n.o 0705478-52.2023.8.07.0007, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos (ID 160890635 do processo originário): “Indefiro o pedido de gratuidade da justiça, eis que da documentação anexada aos autos, mormente as DEFIS dos anos de 2021, 2022 e 2023 demonstram uma média de R$ 13.000,00 (treze mil reais) pagos pela empresa aos seus sócios, a título de rendimentos tributáveis (ID 160237474 - págs. 8 a 19). Ademais, não há elementos suficientes nos autos aptos a demonstrarem que o pagamento das despesas processuais irá, de certa forma, interferir no funcionamento da empresa demandante. Fixo à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para o recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito I”. Em suas razões recursais (ID 48295608), afirma que não possui condições de arcar com as despesas processuais. Afirma que foi contratado empréstimo para a aquisição de veículo em valor elevado, sendo que o objeto de ação originária é a redução do valor. Argumenta que não se exige a miserabilidade da parte para a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Transcreve jurisprudência que entende respaldar o seu pedido. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para deferir os benefícios da justiça gratuita em seu favor, evitando que o processo originário seja extinto. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. A pessoa jurídica pode fazer jus à gratuidade de justiça, desde que comprovada a efetiva necessidade, conforme prevê o artigo 98 do CPC/15. No mesmo sentido é a súmula 481 do STJ. Transcrevo in verbis: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Assim sendo, o deferimento da gratuidade de justiça à pessoa jurídica é cabível, desde que cabalmente demonstrada a insuficiência de recursos para os encargos do processo, não suprindo tal condição a mera declaração de hipossuficiência econômica. No caso em comento, os documentos juntados pela agravante não comprovam a necessidade da justiça gratuita postulada. As declarações de imposto de renda referentes aos anos de 2020, 2021 e 2022 demonstram que os rendimentos tributáveis pagos ao sócio aumentaram comparados ao ano anterior (ID 160237474, autos de origem), o que indica que houve melhor desempenho na atividade empresarial. Além disso, os extratos bancários da pessoa jurídica demonstram saldo positivo (ID 160237476, pág 17/18). Nesse contexto, não tendo a agravada comprovado a necessidade da justiça gratuita, o pedido deve ser indeferido. Em casos semelhantes, vejamos a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Enunciado n. 481 da Súmula do STJ). 2. Não sendo possível afirmar que a agravante está impossibilitada de arcar com o pagamento dos encargos processuais sem prejuízo da saúde financeira e sem que isso afete a sua continuidade, ante a ausência de demonstração adequada de renda, patrimônio e possíveis despesas, impõe-se manter intacta a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1717103, 07112371820238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 27/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. O deferimento da gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende da efetiva comprovação - inexistente, no caso - de sua impossibilidade de arcar com os custos financeiros do processo. (Acórdão 1407094, 07290468920218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, não vislumbro a probabilidade do direito afirmado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispenso a intimação da parte agravada, uma vez que não foi citada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora